Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal na qual a Defesa recorre contra a condenação do réu pelos crimes de vias de fato e ameaça, sustentando a insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: definir se as provas coligidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de vias de fato e ameaça;
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o concurso material quando, mediante mais de uma ação ou omissão, o réu pratica dois ou mais crimes, devendo-se somar as penas de cada infração (art. 69 do CP).
A prática de vias de fato configura contravenção penal, conforme previsto no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, e caracteriza-se por atos de violência que, não resultando em lesão corporal, ameaçam a integridade física da vítima.
O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de crime formal, não sendo necessária a concretização do mal prometido. A palavra da vítima tem relevância especial em casos de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento do STJ.
A análise dos autos demonstra que as provas, incluindo o depoimento da vítima e testemunhas, são suficientes para sustentar a condenação, não havendo elementos que justifiquem a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
O crime de ameaça consuma-se com a mera percepção da vítima do mal injusto e grave, não sendo relevante a efetiva concretização da ameaça.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 69 e art. 147; Decreto-Lei n.o 3.688/1941, art. 21.